Tribunal: STF
Processo: ADI 7264
Classe: ADI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Administrativo. Ação direta de inconstitucionalidade. Regime remuneratório dos desembargadores, procuradores de justiça, conselheiros e procuradores de contas do Estado do Tocantins. 



    1.  Ação direta contra a Lei nº 1.631/2005, a Lei nº 1.632/2005 e a Lei nº 1.634/2005, todas do Estado de Tocantins, que dispõem sobre a remuneração dos Desembargadores, dos Procuradores de Justiça e dos Conselheiros e Procuradores do Tribunal de Contas. 



    2. Leis impugnadas que (i) fixam a remuneração desses agentes públicos estaduais em 90,25% dos subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal; e (ii) realizam escalonamento vertical dos vencimentos entre as classes das carreiras da Magistratura e do Ministério Público e entre Conselheiros e Auditores de Contas.



    3. Ofende a Constituição Federal a vinculação dos vencimentos entre agentes ligados a entes federativos distintos, seja pela vedação constitucional à equiparação (art. 37, XIII, da CF/1988), pela autonomia federativa ou pela exigência de lei específica para reajustes.



    4.  Possibilidade hermenêutica de manter a validade do texto editado, desde que interpretado como o valor corrente à época da edição das leis, vedados posteriores reajustes automáticos. Nesse sentido: ADI 3.697, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, j. em 30.05.2022.



    5. O escalonamento vertical de vencimentos na carreira, com o estabelecimento de hierarquia salarial entre as classes que a compõem, não constitui vinculação ou equiparação remuneratória vedada pelo art. 37, XIII, da CF/1988. Precedentes.



    6. Não ofende a Constituição a vinculação remuneratória entre Auditores e Conselheiros de Contas, considerada a natureza das funções exercidas. Precedentes.



    7. Ação direta conhecida, com o julgamento de parcial procedência do pedido, para atribuir interpretação conforme a Constituição ao art. 1º, caput, da Lei 1.631/2005, ao art. 1º, caput, da Lei 1.632/2005 e ao art. 1º, caput, da Lei 1.634/2005, todas do Estado de Tocantins, de modo a afastar qualquer interpretação que assegure aos agentes públicos contemplados reajuste automático sempre que aumentado o valor do subsídio do Ministro do Supremo Tribunal Federal.



    8. Fixação das seguintes teses de julgamento: 1) É inconstitucional, por violação ao art. 37, X e XIII, e ao art. 39, § 1º, da CF, a vinculação de remunerações de carreiras pertencentes a entes federativos distintos ao subsídio de Ministros do Supremo Tribunal Federal; 2) A previsão legal que fixe subsídio em percentual determinado de um cargo paradigma deve ser interpretada conforme à Constituição, considerando-se como base o valor vigente no momento de publicação da lei impugnada, vedados reajustes automáticos posteriores; 3) Não ofende a Constituição o escalonamento de salários entre cargos estruturados na mesma carreira pública ou entre conselheiros e auditores de Contas.